Tribunal: STF
Processo: RE 1550473
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau do Foro de Araraquara - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedentes os Embargos Infringentes do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara - DAAE, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal movida pela referida autarquia municipal em face de Walter Moretti, por ausência de interesse processual em razão do valor irrisório da execução (Doc. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DAAE alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, XXXV e LIV; 30; 37, caput; e 61 da CF/1988, o Tema 1.184 da repercussão geral, a Resolução 547/2024 do CNJ e a Súmula 640 do STF (Doc. 6, fl. 7).



    Para tanto, sustenta que, no caso concreto, “há que se analisar a hipótese de baixo valor frente à realidade do ente exequente. No caso em tela, trata-se de uma autarquia municipal de Araraquara, cuja atividade principal é o fornecimento de água e esgoto. Assim, […] a presente ação não se revela de valor irrisório para realidade deste departamento - DAAE“ (Doc. 6, fl. 11).



    Defende a inaplicabilidade ao caso do art. 1°, §1°, da Resolução 547 do CNJ, pois “não restou configurada a ausência de movimentação útil (por parte dessa autarquia) há mais de um ano”, motivo pelo qual entende que não é cabível a extinção da execução fiscal sob o argumento de que o valor é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Doc. 6, fl. 12).



    Acresce que “pela leitura do disposto no art. 34 da LEF (Lei n. 6.830/80) depreende-se que a legislação [local] admite execuções ficais de valor da causa igual ou inferior ao Valor de Alçada” (Doc. 6, fl. 13).



    Ao final requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de dar seguimento à ação de execução fiscal movida pelo DAAE (Doc. 6, fl. 14) 



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada afronta aos art. 5°, XXXV e LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    No caso concreto, o Juízo de origem confirmou a sentença que extinguiu o processo pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor atribuído à execução fiscal, conforme se verifica dos seguintes trechos abaixo citados (Doc. 5, fls. 1-2):



    “O exequente, em suma, afirma que não é cabível a prolação de sentença neste momento processual e requer a modificação do conteúdo decisório, para que os autos sigam em andamento.



    Em que pese a irresignação do ente público, ainda sim considera-se de pequena monta o importe declarado pelo exequente. 



    Analisando o valor da presente execução fiscal, conclui-se pela inépcia da inicial por falta de interesse processual, em virtude da ausência de utilidade da tutela jurisdicional, posto que o valor perseguido não basta sequer para suprir o dispêndio com todo o aparato estatal necessário para movimentar o presente feito.



    A relação custo/benefício, nesses casos, é de tal forma desproporcional que está longe de representar a utilidade exigida como parte do binômio formador do interesse de agir, na exata medida em que deixa de trazer ao autor exequente o proveito econômico visado pela cobrança do crédito. 



    Não se pode olvidar ainda, que a sobrecarga decorrente das inúmeras execuções fiscais de valores antieconômicos, prejudica o bom andamento das execuções de valores realmente expressivos, já que as grandes e pequenas causas fiscais seguem praticamente o mesmo rito procedimental (Lei 6830/80). Ou seja, ao invés de carrear recursos para os cofres públicos e inibir a sonegação, finalidades maiores das execuções fiscais, os processos de valores irrisórios congestionam a máquina judiciária e prejudicam o rápido andamento das execuções de valores expressivos, tudo em prejuízo do interesse público.



    Com efeito, embora os esforços do exequente, entendo que os fundamentos da sentença devem ser mantidos, sendo medida de rigor a improcedência para manter a decisão combatida.



    Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos infringentes, mantendo a sentença em seus próprios termos. ”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 2/4/2024, fixou a seguinte tese:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 



    Eis a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.



    2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.



    3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.’”



    Como se vê, analisar a Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional e análise do quadro fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, o seguinte precedente do TRIBUNAL PLENO:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)



    No mesmo sentido, confira-se recente decisão monocrática proferida em caso bem semelhante ao presente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA RG Nº 1.184. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (RE 1.528.822/MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 13/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente